Tribunal: TJMT
Processo: 1019891-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019891-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEANDRO FREIRE DE SOUZA - CPF: 012.577.791-41 (ADVOGADO), TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 702.248.891-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELVES VIEIRA SILVA - CPF: 574.396.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA REGINA ALVES PEREIRA E SILVA - CPF: 633.942.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ACORDO. IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO JUDICIAL DO FEITO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e da pretensão executória fundada em acordo homologado, determinando a penhora de imóvel rural dado em garantia hipotecária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a suposta inércia do exequente após a celebração de acordo homologado judicialmente, com suspensão do feito, configura prescrição intercorrente (art. 921, §4o, CPC);

(ii) saber se a pretensão executória do acordo está prescrita, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, tendo em vista a manifestação do credor após mais de três anos da última movimentação processual.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC, impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente, não havendo que se falar em desídia do credor.

4. A contagem do prazo prescricional da pretensão executória fundada no acordo judicial tem início no vencimento da última parcela pactuada, e não na data da celebração.

5. A manifestação do exequente em abril de 2021 ocorreu dentro do prazo quinquenal, considerando-se que a obrigação se estenderia até 2026, afastando a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura prescrição intercorrente a paralisação do feito durante suspensão judicial determinada com base em acordo homologado.

2. O prazo prescricional da pretensão executória fundada em acordo judicial conta-se do vencimento da última obrigação pactuada, e não da data de celebração do acordo.”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO,
contra decisão agravada proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 0000833-36.2016.8.11.0079, código n.o 41879 da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
que rejeitou a tese de prescrição intercorrente e da pretensão executória do acordo, bem como determinou à penhora do imóvel rural indicado.

Inicialmente requer a concessão da justiça gratuita ao argumento de que está atravessando situação financeira difícil, com diversas dívidas, protestos, inclusive com impossibilidade de refazer matrícula de faculdade.

Alega o agravante que após a celebração do acordo em novembro de 2.017, o exequente (agravado) permaneceu absolutamente inerte por mais de três anos e cinco meses, vindo apenas a manifestar em 30/04/2021, quando alegou descumprimento do acordo e apresentou planilha de débitos, o que evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como a prescrição executória.

Explica que apesar do acordo, o prazo da suspensão encerrou-se em um ano, iniciando-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente; todavia, o exequente só voltou aos autos após mais de três anos após o fim do prazo da suspensão.

Defende que nos termos do artigo 206 §5o., I do CC a pretensão de cobrança de dívida resultante de acordo judicial ou extrajudicial, prescreve em cinco anos.

Seguindo invoca a tese de que a suspensão do processo por acordo homologado judicialmente não é impedimento para reconhecimento da prescrição, após o decurso do prazo.

Ainda, assevera que a responsabilidade de impulso da execução é do credor e não do juízo, portanto, descabe falar em culpa do judiciário.

Aduz ainda quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação resta demonstrando, pois, ao rejeitar a teses o juízo “a quo” deferiu de imediato a penhora do imóvel rural hipotecado, Fazenda Córrego Comprido, colocando assim em risco o único bem de significativa expressão patrimonial vinculado ao agravante.

Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente: “i. a ordem de penhora sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Córrego Comprido”, matrícula no 16.026 do CRI de São Félix do Araguaia/MT; ii. os atos de avaliação e expropriação determinados na origem, até o julgamento definitivo deste recurso;”.

Ao final, o provimento definitivo do presente Agravo de Instrumento, com a reforma integral da decisão agravada, para: i. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do CPC; ii. reconhecer a prescrição da pretensão executória fundada no acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil; iii. declarar a extinção da execução com fundamento no art. 924, V, do CPC; e a condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, na forma da lei.

Foi indeferido o pedido justiça gratuita. Houve a regularização do preparo.

Em sede de liminar, restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Nas contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO,
contra decisão agravada proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 0000833-36.2016.8.11.0079, código n.o 41879 da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
que rejeitou a tese de prescrição intercorrente e da pretensão executória do acordo, bem como determinou à penhora do imóvel rural indicado.

Para apreciação, trago a colação a r. decisão agravada:

“
I - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O executado sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando inércia do exequente no período compreendido entre novembro de 2017 (homologação do acordo) e abril de 2021 (informação de descumprimento), totalizando mais de três anos.

Contudo, não assiste razão ao executado.

1.1 - Dos Requisitos da Prescrição Intercorrente

O instituto da prescrição intercorrente, positivado no art. 921, §4o, do CPC, exige para sua configuração não apenas o
decurso temporal
, mas fundamentalmente a
comprovação de desídia injustificada
por parte do credor-exequente. Vejamos:

“Art. 921. (...).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)”

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1.2 - Da Ausência de Desídia do Exequente

A análise detida dos autos revela que o exequente
não permaneceu inerte
durante o período questionado:

a) Houve acordo judicial homologado em 13/11/2017, com suspensão regular do processo nos termos do art. 922 do CPC;

b) O exequente atendeu prontamente quando intimado, manifestando-se sobre o descumprimento do acordo;

c) Apresentou planilha de débitos atualizada e requereu o prosseguimento da execução;

d) Formulou pedidos de diligências para localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD);

e) Indicou bem hipotecado para penhora, demonstrando conhecimento da garantia constituída.

1.3 - Da Suspensão por Acordo Judicial

A suspensão do processo em razão de acordo judicial
não caracteriza abandono da causa
, mas sim ato processual legítimo previsto no art. 922 do CPC. Durante esse período, não há que se falar em inércia do credor, uma vez que a paralisação decorre de
ato volitivo das partes
homologado judicialmente.

Seguindo essa linha de raciocínio:

(....)

1.4 - Da Aplicação da Lei 14.195/2021

As alterações promovidas pela Lei 14.195/2021 no art. 921, §4o, do CPC
não se aplicam retroativamente
ao presente caso, tendo em vista o princípio da irretroatividade das normas processuais (art. 14 do CPC) e o fato de a execução ter sido iniciada em 2016, sob a vigência do regime anterior.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:

(...)

1.5 - Da Existência de Garantia Real

Ademais,
garantia real constituída
representa bem
penhorável e identificado
, apto a satisfazer o crédito executado, afastando a configuração da prescrição intercorrente.

1.6 – Da aplicação da Súmula 106 do STJ

Conforme estabelece a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

No caso em análise, eventual paralisação processual decorreu de fatores inerentes ao mecanismo judiciário (aguardo de decisões, cumprimento de diligências, processamento de acordos, correições), não sendo imputável ao exequente qualquer conduta desidiosa que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II - DA PRESCRIÇÃO DO ACORDO

Quanto à alegada prescrição da pretensão executória do acordo, melhor sorte não assiste ao executado.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, é a data do vencimento da última parcela prevista no instrumento de confissão de dívida, e não a data de sua celebração. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência STJ e do TJMT:

(...)

Ademais, acolher a arguição prescricional formulada pelo executado implicaria flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva e configuraria o instituto do
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, o executado voluntariamente celebrou acordo judicial em 13/11/2017, comprometendo-se ao pagamento parcelado da dívida em 8 (oito) anos. Tal acordo foi homologado judicialmente, gerando coisa julgada material e constituindo
novo título executivo (art. 515, II, do CPC).

Permitir que o mesmo executado, após descumprir o acordo por ele firmado, venha a se beneficiar da prescrição constituiria manifesta contradição com seu comportamento anterior, violando a confiança legítima depositada pelo credor na pactuação.

Portanto, considerando que o acordo homologado judicialmente previu prazo de
8 (oito) anos
para cumprimento (novembro de 2017 a novembro de 2025), e que o exequente se manifestou sobre o descumprimento em abril de 2021,
não houve transcurso do prazo prescricional
.

III - DA PENHORA DO BEM HIPOTECADO

Afastadas as questões prescricionais,
DEFIRO
a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, qual seja:

Imóvel rural
denominado "FAZENDA CÓRREGO COMPRIDO", com área de 185 hectares, situado no município de Luciara/MT, registrado sob matrícula no 16.026 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, de propriedade do executado Tonyportt Ferreira de Araújo
.

Ad argumentandum tantum
, verifico que constam arrestos averbados na matrícula do referido imóvel relativos a outros processos. Contudo, tal circunstância não obsta a penhora ora deferida, uma vez que a
hipoteca de segundo grau
constitui direito real de garantia que confere ao credor hipotecário preferência sobre o bem gravado, observando-se a ordem de registro estabelecida no
art. 1.493 do Código Civil
:

“Art. 1.493. Os registros e averbações seguirão a ordem em que forem requeridas, verificando-se ela pela da sua numeração sucessiva no protocolo.

Parágrafo único. O número de ordem determina a prioridade, e esta a preferência entre as hipotecas.”

Assim, na eventual alienação judicial, será observada a gradação legal prevista no art. 908 do CPC, com preferência determinada pela ordem cronológica de registro dos direitos reais.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DECIDO
:

a)

REJEITAR
a arguição de prescrição intercorrente, por não configurada a desídia do exequente;

b)

REJEITAR
a arguição de prescrição da pretensão executória do acordo, por não transcorrido o prazo legal;

c)

DEFERIR a penhora do imóvel rural
supra identificado, até o limite do débito executado, não obstante a existência de arrestos preexistentes, uma vez que a hipoteca confere direito real de garantia com preferência sobre outras constrições judiciais;

d)

DETERMINAR
à Secretaria que:

1.
Lavre o Termo de Penhora do imóvel,
observando a certidão imobiliária colacionada ao ID 69309718 (págs. 130/135), conforme preceitua o art. 838 do CPC;

2.
Oficie ao Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia-MT
para averbação da penhora na matrícula;

3.
Expeça mandado de avaliação
(art. 870, CPC) do imóvel rural denominado “Fazenda Córrego Comprido”, matrícula no 16.026, situado em Luciara/MT, encaminhando-o à central de mandados daquela comarca,
dispensando-se a expedição de carta precatória, nos termos da Portaria CGJ no 142/2019
, que regulamenta o cumprimento de mandados judiciais em comarca diversa quando se tratar de processo eletrônico no sistema Pje.”.

A decisão agravada não comporta qualquer reforma.

A controvérsia instaurada cinge-se, em primeiro lugar, à suposta ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, diante da alegada inércia do exequente por mais de três anos após a homologação do acordo celebrado em novembro de 2017.

O agravante sustenta que, uma vez suspensa a execução por prazo de um ano, o exequente manteve-se inerte entre 2018 e abril de 2021, período suficiente para configurar a prescrição intercorrente.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Verifica-se que o acordo celebrado entre as partes, homologado judicialmente em 2017, previa o pagamento do débito em oito parcelas
anuais
e sucessivas, com vencimento da
primeira em 30/05/2018
e da
última em 2026
. Em decorrência disso, o juízo de origem
suspendeu a execução
, com fundamento no art. 922 do CPC, até o adimplemento integral do pacto.

Posteriormente,
em 30/04/2021
, o exequente manifestou-se nos autos alegando o
descumprimento do acordo
e requereu o regular prosseguimento da execução.

Portanto, não há falar em prescrição intercorrente, já que durante todo o período compreendido entre a suspensão e a manifestação do credor, o feito esteve suspenso por ato judicial expresso, a impedir a fluência de qualquer prazo prescricional.

Importante destacar que a suspensão do processo por acordo homologado judicialmente configura fator impeditivo à fruição da prescrição intercorrente, justamente porque esta tem como elemento indispensável a inércia da parte, o que não se caracteriza quando o curso do processo não prossegue por força de decisão judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de execução determinada pelo juízo. Para a retomada de seu curso, faz-se necessária a intimação pessoal do credor para diligenciar no processo, porque é a sua inação injustificada que faz retomar-se o curso prescricional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp 583.987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 06/02/2015).

“A suspensão do processo determinada judicialmente, até ulterior decisão homologatória de partilha de inventário sobre o qual recai penhora no rosto dos autos, constitui fator impeditivo à fruição da prescrição intercorrente, sobretudo porque esta pressupõe inércia da parte.” (TJ-MS - Apelação Cível: 0020148-33.1998.8.12.0021, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 31/07/2023, DJ 03/08/2023).

De igual modo, como pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente somente se configura mediante
inércia injustificada
do credor, não sendo admissível sua caracterização durante período de suspensão processual regular.

Ademais, destaca-se que a execução em tela foi proposta ainda sob a égide da redação original do art. 921, §4o, antes das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021, as quais não têm aplicação retroativa (CPC, art. 14), devendo-se preservar o regime jurídico aplicável à época do ato.

Não há, portanto, qualquer fundamento jurídico que ampare o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Seguindo, o agravante também sustenta que a pretensão executória derivada do acordo celebrado encontra-se prescrita, com fundamento no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Todavia, tal pretensão igualmente não encontra respaldo fático ou jurídico.

Conforme já assinalado, o acordo celebrado previa quitação da dívida em oito parcelas anuais, com vencimento final em 2026. Como regra geral, o prazo prescricional de cinco anos começa a correr a partir do vencimento da última obrigação assumida (princípio da actio nata).

Assim, ao manifestar-se o exequente, em abril de 2021, noticiando o inadimplemento e requerendo o regular prosseguimento da execução, o fez dentro do lapso prescricional aplicável.

Para ilustrar o entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO . DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL . VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2 . O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1889810 SP 2021/0133670-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)

Ante todo exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo-se inalterada a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025